Tribunal: CARF
Processo: 16045.000480/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16045.000480/2009-79
ACÓRDÃO
2301-011.830 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUELI APARECIDA DE ALMEIDA PACCA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. ART. 173, INCISO I, DO CTN.
No caso de imposto de renda pessoa física a contagem do prazo
decadencial, de acordo com o art. 173, inciso I, do CTN, tem início no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido
lançamento o tributo. Tendo sido lançado dentro do prazo decadencial,
deve a preliminar ser rejeitada.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE. DECISÃO JUDICIAL
LIMINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO. SÚMULA CARF No
5. APLICAÇÃO ANALÓGICA PARA MULTA DE MORA.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral. Devendo ser aplicado de forma
analógica mencionado entendimento quanto a multa de mora.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.830 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000480/2009-79
2

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral,
Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Às fls. 5/8, consta notificação de lançamento1, emitida em 23/11/2009, que
aponta o crédito tributário no total de R$ 117.612,48, assim discriminado: R$
65.952,16 de IRPF (cód. 0211), R$ 13.190,43 de multa de mora e R$ 38.469,89 de
juros de mora (calculados até 30/11/2009). Concorreu para o lançamento, calcado
no exame da DIRPF/2005, a compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte, no valor de R$ 76.648,38, de acordo com o descrito à fl. 6. Abaixo do
demonstrativo de apuração do imposto devido, à fl. 7, destaca-se a observação
adiante:
Analisando os documentos apresentados pela contribuinte verifica-se que o
valor bruto da ação em 31/03/2004 foi de R$ 304.748,86, que deduzido do
valor pago ao advogado de R$ 61.661,14 perfaz o montante de R$
243.087,72, que deve ser levado à tributação. Dos comprovantes de
depósito judicial constatamos que foi depositada a quantia de R$ 83.144,51.
O crédito tributário lançado através desta Notificação de Lançamento fica
com exigibilidade suspensa em razão do Mandado de Segurança Autos
impetrado na Justiça Federal de Taubaté sob n.2004.461210026978.
Nos autos, há peças alusivas à ação judicial mencionada, que tramita atualmente
sob n. 0002697-03.2004.4.03.6121, bem como despachos de auditores lotados na
DRF/Taubaté/SP, com relevo para o de fls. 98/99, que tratou de adequar o valor
do crédito tributário ao determinado em juízo:
Em 02/03/2015 a ação judicial na qual se contestava o lançamento
transitou em julgado.
Ficou ali decidido, em suma, que a incidência do imposto sobre as verbas
trabalhistas recebidas em decorrência da decisão proferida na Justiça do
Trabalho deve ser feita nos termos em que a interessada seria obrigada se
tivesse percebido tais verbas à época própria, e não de forma acumulada.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.830 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000480/2009-79
3
Em cumprimento ao decidido na esfera judicial está sendo feito o recálculo
do IRPF nas planilhas anexas. Para isso, estão sendo considerados os valores
homologados pela Justiça do Trabalho.
No presente cálculo está sendo desconsiderada, para fins de dedução, a
quantia de R$ 76.678,38, que deveria corresponder ao imposto de renda
retido na fonte sobre as verbas trabalhistas (fl. 59), mas que foi depositada
em conta à disposição da 1a Vara Federal de Taubaté por determinação
judicial. Entende-se que esse valor depositado somente será dedutível na
apuração do saldo de imposto a partir do momento em que o o Juízo o
destine ao Fisco em caráter definitivo.
No presente cálculo houve dedução das verbas de FGTS (R$ 3.961,74 ou
1,30 % das verbas trabalhistas), dos honorários advocatícios pagos (R$
61.661,14) e do IRRF sobre os rendimentos recebidos do INSS e do GEAP ao
longo do ano de 2004 (R$ 999,54).
Ao final, conforme as seis planilhas anexas (parte integrante da presente
Informação
Fiscal), foi apurado saldo de imposto a pagar de R$ 31.100,91, a ser
acrescido de multa de mora de 20% e juros de mora.
As mencionadas planilhas encontram-se, às fls. 100/106, as quais, em conjunto
com a informação fiscal de fls. 98/99, compuseram material destinado à
contribuinte, encaminhado pela Intimação SACAT n. 166/2017 (fl. 109). Por essa
intimação, de forma alternativa ao recolhimento da exigência, abriu-se prazo para
oferecimento, por parte da contribuinte, de impugnação aos novos cálculos do
crédito tributário.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
parcialmente procedente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/03/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 25/04/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) O lançamento deve ser cancelado, nos dizeres do recorrente, em função de
preclusão;
b) Devem ser excluídos a multa e os juros de mora, uma vez que o crédito estaria
suspenso em função de decisão judicial.
É o relatório.

VOTO
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.830 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000480/2009-79
4
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR
Sustenta o recorrente que teria ocorrida a “preclusão” do lançamento com
fundamento no art. 173, inciso I, do CTN, na medida em que, de acordo com o seu raciocínio, o
fato gerador teria ocorrido em dezembro de 1991 e Janeiro de 1992 e o lançamento somente se
deu em 2005.
De se registrar que, apesar de alegar preclusão, na verdade o que a recorrente está
sustentando é a decadência.
No entanto, de acordo com os autos, não há a ocorrência da decadência.
O fato gerador, na verdade, por corresponder ao IRPF referente ao ano-calendário
de 2004, considera ocorrido em 31/12/2004 e, consequentemente, o prazo decadencial, em
conformidade com o dispositivo legal invocado pelo sujeito passivo, somente teve início em 1o de
janeiro de 2006.
Mesmo que considerássemos que a contagem do prazo decadencial se desse pelo
art. 150, § 4o, do CTN, também não teria decorrido o lapso temporal de 5 anos, na medida em que
a ciência do lançamento se deu em 2009.
Assim, de se rejeitar a preliminar.
MÉRITO
Como matéria de mérito o sujeito passivo apenas sustenta a necessidade de
exclusão de juros de mora e multa sob a alegação de que há decisão judicial determinativa da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Quanto a tal alegação, deve ser aplicada, dado seu caráter vinculativo, o
entendimento sumulado do CARF, representado pela Súmula no 05. Colha-se:
Súmula CARF no 5
Aprovada pelo Pleno em 2006
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
No caso em apreço não há qualquer prova de que o sujeito passivo tenha realizado
o depósito integral do crédito tributário em discussão.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.830 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000480/2009-79
5
Apesar do verbete transcrito mencionar apenas os juros de mora, entendo que por
uma interpretação analógica deva ser aplicado à multa de mora da mesma forma.
Assim, estando a decisão recorrida em consonância com a legislação pátria, deve a
mesma ser mantida.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 181
DF CARF MF
Original